Tribunal: CARF
Processo: 10580.725086/2014-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.725086/2014-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.699 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de setembro de 2021
Recorrente
MM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2011
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. LUCRO PRESUMIDO.
BASE DE CÁLCULO.
As atividades de prestação de serviços de limpeza urbana, a qual engloba
varrição e lavagem, ainda que nelas esteja envolvido o transporte dos resíduos
gerados ou coletados até aterros sanitários, estão enquadradas na alínea a do
inciso III, do §1o, do artigo 15, da Lei 9.249/95.
Em se tratando de prestação de serviço exclusivamente de coleta e transporte
de resíduos, ou seja, sem o complemento da limpeza urbana que inclui varrição
e lavagem, se assemelha ao transporte de uma carga (nesse caso, o lixo) e deve
ser aplicável o coeficiente para determinação do lucro presumido de 8% para o
IRPJ.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário e, no mérito, quanto à parte conhecida, dar-lhe provimento
parcial, reconhecendo-se que os valores provenientes do contrato de prestação de serviços com a
prefeitura de Ubatã – BA encontravam-se submetidos à aplicação do percentual de 8% sobre a
receita bruta apurada para a determinação da base de cálculo do IRPJ, reduzindo-se, assim, o
auto de infração em decorrência da aplicação deste percentual a tal contrato.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.725086/2014-61
Fl. 496
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.699 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725086/2014-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Rafael Taranto Malheiros, Lucas Esteves Borges, Marcelo Jose Luz de Macedo, Heitor de Souza
Lima Junior (Presidente).

Relatório
MM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA recorre a este
Conselho pleiteando a reforma do acórdão proferido pela 4a Turma da DRJ/REC que julgou
improcedente a Impugnação apresentada.
Por economia processual e por bem descrever os fatos, reproduzo a seguir
relatório constante da decisão de primeira instância:
Tratam os autos de lançamento de ofício de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ), consubstanciado no auto de infração às fls. 2 a 15, referente ao ano-calendário
2011, com crédito tributário constituído de R$ 4.082.627,32.
2. Consoante descrição dos fatos contida no auto de infração, o contribuinte declarou
em Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e pagou IRPJ em
valores inferiores ao devido com base na escrituração.
3. Um maior detalhamento dos fatos apurados e da conclusão da autoridade autuante
está contido no Termo de Verificação Fiscal (TVF) às fls. 16 a 23, cujo teor está
resumido a seguir:
3.1. A fiscalização foi realizada em razão de discrepância entre os valores de
IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) declarados em
DCTF e os montantes que seriam devidos com base na receita apontada nas Dirfs
entregues pelas fontes pagadoras, superior a R$ 30 milhões;
3.2. O contribuinte apresentou Declaração de Informações Econômico-Fiscais da
Pessoa Jurídica (DIPJ) pelo lucro presumido "zerada". Posteriormente, após
iniciada a fiscalização, transmitiu DIPJ retificadora com indicação dos valores de
receita bruta, informando, equivocadamente, coeficiente de presunção do lucro
de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL;
3.3. No ano-calendário 2011 o contribuinte auferiu receitas, quase que
exclusivamente, de contratos de limpeza pública celebrados com alguns
municípios, conforme contratos em anexo;
3.4. Considerando que o contribuinte não preencheu os campos de sua DIPJ
original, os valores de IRPJ e de CSLL devidos foram apurados no curso da
fiscalização, com a utilização do coeficiente de presunção de 32% para o IRPJ e
para a CSLL, e lançados de ofício, deduzindo os tributos retidos pelas fontes
pagadoras (houve apenas retenção de IR), além dos valores já declarados em
DCTF;
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.699 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725086/2014-61

3.5. Os coeficientes de 32% são estabelecidos pela alínea "a" do inciso III do §1o
do art. 15, e pelo art. 20 da Lei no 9.249, de 1995, e sua aplicação está ratificada
pela Solução de Divergência Cosit no 8. de 24/06/2013.
4. Cientificado do lançamento por via postal em 05/06/2014, conforme documento à fl.
24, em 03/07/2014 o contribuinte apresentou a impugnação às fls. 387 a 400, instruída
pelos documentos às fls. 401 a 460, cujo teor, em síntese, é o que segue:
4.1. É falsa a premissa imputada de que o parâmetro da ação fiscal seria o fato de
haver discrepância entre o valor faturado e o declarado em DCTF. A receita total
declarada coincide em números exatos à apurada em lançamento de ofício;
4.2. A opção pelo lucro presumido ocorreu de modo perfeito e legal, como o
pagamento da primeira quota do IRPJ, além do que as DCTFs foram entregues
tempestivamente. O fato de a DIPJ ter sido transmitida “zerada” não causou
prejuízo ao fisco, vez que tal declaração não se presta como lançamento do
tributo, sendo apenas instrumento de informação, e já que a DCTF é instrumento
de lançamento do crédito tributário nos termos do art. 150 do Código Tributário
Nacional (CTN);
4.3. Como a DIPJ não é instrumento lançador, a retificadora apresentada não
pode ser imputada como equivocada por informar percentual de presunção do
lucro de 8% e de 12%, para o IRPJ e para a CSLL, respectivamente;
4.4. As normas baixadas pela Receita Federal do Brasil, ainda que no âmbito do
instituto da consulta, sinalizavam de modo claro que a atividade exercida pelo
autuado se subsumia aos percentuais acima referidos. Nesse sentido as Soluções
de Consulta SRRF/Disit no 57, de 15/04/2009, e no 23, de 05/04/2004. Assim, o
sujeito passivo trilhou os exatos ditames do fisco em 2011, razão pela qual não
pode ser autuado;
4.5. O entendimento somente veio a ser modificado em meados de junho de 2013
com a solução de divergência. Aliás, o melhor entendimento é o de que a
mudança ocorreu em 27/08/2013, com o Ato Declaratório Normativo1 (sic) no 5,
de 2013, que tem por objetivo a uniformização da interpretação, sendo aplicável
a todos os contribuintes;
4.6. Conforme Hiromi Higuchi, o entendimento dado é absurdo, vez que tanto a
coleta como o transporte de lixo são serviços de transporte de cargas, muitas
vezes com percurso de dezenas de quilômetros. Ou seja, a atividade do
contribuinte é similar à prestação de serviços de transporte de cargas, ao qual se
aplica o percentual de 8% para o IRPJ e 12% para a CSLL. Conforme Ricardo
Alexandre, o Superior Tribunal de Justiça STF) em afirmando que em matéria
tributária a interpretação econômica se impõe, uma vez que a realidade
econômica há de prevalecer sobre a simples forma jurídica;
4.7. Ante o exposto, requer sejam acatados os percentuais de 8% (IRPJ) e 12%
(CSLL), declarando extinto o crédito tributário, já que o contribuinte declarou de
modo correto e preciso a base imponível, sem omissão de receita; tanto que não
houve lançamento de PIS e de Cofins.
Ao tratar da questão, a DRJ/REC julgou improcedente a Impugnação, em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2011
COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS. SERVIÇOS DE VARRIÇÃO.
SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES E REMOÇÃO DE VEGETAÇÃO. LUCRO
PRESUMIDO. BASE DE CÁLCULO.
As atividades de prestação de serviços de limpeza urbana e coleta de lixo, ainda que
nelas esteja envolvido o transporte dos resíduos gerados ou coletados até aterros
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.699 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725086/2014-61

sanitários, estão enquadradas na alínea “a” do inciso III do § 1o do art. 15 da Lei no
9.249, de 1995.
A pessoa jurídica tributada pelo IRPJ no regime de lucro presumido apurará a base de
cálculo do imposto e do adicional, em cada trimestre, mediante a aplicação do
percentual de 32% (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta auferida no período de
apuração em decorrência de contratos que prevejam a prestação de serviços de coleta,
transporte e compactação de resíduos sólidos, varrição, capina, poda de árvores e roço
de vias públicas, atividades essas que compõem a chamada limpeza urbana, ainda que
nelas esteja envolvido o transporte dos resíduos gerados ou coletados até aterros
sanitários.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário repisando os
argumentos da Impugnação, em especial, que faria jus à utilização do percentual de 8% a ser
aplicado sobre a receita bruta para fins de determinação do lucro presumido e da base de cálculo
estimada do IRPJ, tendo em vista que no ano fiscalizado não prestava serviços de limpeza urbana
e coleta de lixo cumulada com transporte dos resíduos gerados ou coletados até o aterro
sanitário, mas, sim, serviço de remoção e transporte de resíduo sólidos. Reitera que as Soluções
de Consulta SRRF/DISIT no 23/2004 e no 57/2009 lhe assegurariam o direito ao coeficiente
reduzido.
Por fim, requer:
- a total improcedência do auto de infração ou a total procedência do Recurso
Voluntário, com a consequente extinção do crédito tributário;
- subsidiariamente, que o recurso seja julgado parcialmente procedente,
extinguindo o crédito tributário parcialmente, discriminando os fatos geradores
que estão sujeitos ao percentual de 32% e os que estão sujeitos ao de 8%; e
- que o CARF se manifeste enfaticamente a respeito se o Decreto no 7.708/2012
pode criar hipótese de incidência tributária ou classificar esse ou aquele fato
gerador como sujeito a “prestação de serviços gerais” como se fora norma de
interpretação, ciente de que se escora em Lei posterior aos fatos imponíveis.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-005.699 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725086/2014-61

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço, entretanto, parcialmente como será adiante
esclarecido.
A controvérsia resta delimitada em relação a qual seria o coeficiente de presunção
aplicável para a atividade desenvolvida pelo contribuinte, uma vez que a autoridade fiscal
entende ser aplicável o coeficiente de 32% e o recorrente defende que deve ser 8% sobre a
receita bruta.
O recorrente sustenta que as Soluções de Consulta SRRF/DISIT no 23/2004 e
no 57/2009 lhe asseguram a semelhança da sua atividade com a de transporte de carga e, por tal
razão, deveria utilizar o percentual de 8% a ser aplicado sobre a receita bruta para determinação
do lucro presumido e da base de cálculo estimada do IRPJ.
Conforme apresentado pelo próprio recorrente, a Solução de Consulta 57/2009
estabelecia que:
Solução de consulta no 57, de 15 de abril de 2009
[...]
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Pessoa jurídica que presta, exclusivamente, o serviço de remoção e transporte de
resíduos de ruas, prédios e demais logradouros públicos, sem execução de varrição e
lavagem, utilizará o percentual de 8% (oito por cento), a ser aplicado à receita bruta,
para fins de determinação do lucro presumido e da base de cálculo estimada do IRPJ,
vez que essa atividade não se confunde com a de limpeza, por ser semelhante ao
transporte de carga. Rerratificação da Solução de Consulta SRRF04/Disit no 23, de
2004.
DISPOSITIVOS LEGAIS: Art. 15, § 1', II, “a”, da Lei n' 9.249/95; arts. 223, § 1', II,
“a”, 518 e 519, § 1', II, do Decreto n' 3.000/99; arts. 3', § 2', III, e 36, I, da IN SRF no
93/97; Solução de Divergência Cosit no 7, de 2003.
A decisão recorrida não aplicou o entendimento das Soluções de Consulta em
razão de que o tipo de serviço por ele prestado (recorrente) não se subsumia na hipótese por elas
abordadas, tendo em vista que a equiparação ao transporte de carga ocorreria tão somente
quando a pessoa jurídica prestasse exclusivamente serviço de remoção e transporte de resíduos,
sem execução de varrição e lavagem. Colacionou, ainda a decisão recorrida, nota fiscal
exemplificativa de que o recorrente realizava varrição e lavagem e mencionou o Ato
Declaratório Interpretativo (ADI) no 5/2013 que uniformizou o entendimento nos seguintes
termos:
ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO RFB No 5, DE 27 DE AGOSTO DE
2013
Artigo único. A pessoa jurídica tributada pelo Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no regime de lucro presumido apurará a base de cálculo do imposto, do adicional
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em cada trimestre, mediante a
aplicação do percentual de 32% (trinta e dois por cento) sobre a receita bruta
auferida no período de apuração em decorrência de contratos que prevejam a
prestação de serviços de coleta, transporte e compactação de resíduos sólidos,
varrição, capina, poda de árvores e roço de vias públicas, atividades essas que
compõem a chamada limpeza urbana, ainda que nelas esteja envolvido o
transporte dos resíduos gerados ou coletados até aterros sanitários.
Os fatos aqui discutidos dizem respeito ao AC 2011, portanto, anterior ao ADI
5/2013. Não obstante, o mencionado ADI fala de outra maneira aquilo que já previa as Soluções
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-005.699 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725086/2014-61

de Consulta, já que estabelece que quando se tenha atividade de varrição em conjunto com a
coleta e o transporte dos resíduos sólidos, deverá ser utilizado o percentual de 32% sobre a
receita bruta auferida.
No presente caso, portanto, é de fundamental análise para o deslinde da questão
quais as atividades praticadas pelo recorrente em relação aos contratos por ele firmado que lhe
auferiram a receita bruta.
Segundo consta do TVF (e-fls. 16 e ss), o contribuinte possuía em seu objeto
social a prestação de diversos serviços, dentre eles, construção civil, terraplanagem, incorporação
de unidades habitacionais, pavimentação, drenagem, limpeza urbana e de vias públicas,
conservação e manutenção de áreas verdes urbanizadas, parques e jardins públicos, veja:

Embora os contratos de prestação de serviços que deram causa ao lançamento não
terem sido colacionados aos autos, o TVF traz a motivação através do detalhamento do objeto
desses contratos, conforme a seguir destacado:

Em relação a prefeitura de Londrina-PR, em que pese o 1o contrato não constar a
atividade de varrição, nas notas fiscais emitidas pelo recorrente resta discriminada a atividade do
serviço de varrição, o que descaracteriza o mero transporte de uma carga e confirma a aplicação
do percentual de 32%. As próprias notas fiscais (0056 e 0079) apontada no Recurso Voluntário
pelo contribuinte que demonstrariam a prática da atividade de coleta e transporte de resíduos
sólidos, contém a atividade de varrição, veja:
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-005.699 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725086/2014-61

Seguindo nas análises dos contratos detalhados no TVF, passamos ao firmado
com a Prefeitura Municipal de São Sebastião do Passé – BA:

Quanto a esse contrato, não há dúvidas, visto que o próprio objeto do contrato
previa a prestação da atividade de varrição, não podendo, portanto, estar sujeito ao percentual de
8%.

Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-005.699 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725086/2014-61

O contrato firmado com a prefeitura de Madre de Deus – BA, assim como os
anteriores, prevê o serviço de varrição estando, portanto, em consonância com a Solução de
Consulta defendida pelo recorrente para a aplicação do percentual de 32% (já que não presta
exclusivamente o serviço de coleta e transporte de resíduos).
Merecem atenção, entretanto, os 3 últimos contratos apresentados pela
fiscalização e detalhados no TVF:

Com base no que consta do objeto dos contratos detalhados no TVF não se pode
aferir que o serviço englobe varrição e/ou lavagem, já que no da Prefeitura de Ubatã – BA consta
expressamente serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos. Ora, esse contrato se
enquadra perfeitamente na atividade exclusiva defendida pela Solução de Consulta
contemporânea à época dos fatos.
Nesses casos, da Prefeitura de Ubatã – BA, as notas fiscais emitidas não são
capazes de demonstrar a prática da atividade de varrição ou lavagem, veja:
e-fls. 134

O CNAE da nota fiscal acima é referente a coleta de resíduos não-perigosos, que
se enquadra no entendimento de se assemelhar à transporte de carga e, quanto ao item na lista de
serviços 07.09 – varrição, coleta, remoção, incineração, tratamento, reciclagem, separação e
destinação final de lixo, rejeitos e outros resíduos não é suficiente para caracterizar a prática da
atividade de varrição ou lavagem, já que o objeto do contrato trata, tão somente, de coleta e
transporte de resíduos, que está abarcado no item.
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-005.699 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10580.725086/2014-61

Quanto à Prefeitura de Entre Rios – BA, não consta dos autos nota fiscal
relacionada a prestação desse serviço e, tendo em vista que o objeto do contrato traz tão somente
o termo limpeza pública, esse se enquadra na chamada limpeza urbana, que engloba atividades
de varrição, capina, poda de árvores, conforme Solução de Divergência COSIT no 8/2013. Do
mesmo modo ocorre com a Prefeitura de Conceição do Jacuípe – BA, pois em contrato consta a
prática de limpeza urbana, que compõe a atividade de varrição.
Nesse contexto, entendo necessário excluir da exigência os valores
correspondentes ao contrato de prestação de serviços firmado com a Prefeituras de Ubatã – BA.
Em relação ao requerimento do recorrente para que este CARF se manifeste
enfaticamente a declarar se o Decreto 7.708/2012 pode criar hipótese de incidência tributária,
entendo que não perfaz competência deste Conselho Administrativo, tampouco, é matéria
discutida nos presentes autos, razão pela qual não tomo conhecimento do referido pleito.
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário e, no mérito,
dar-lhe parcial provimento para excluir da exigência os valores provenientes dos contratos de
prestação de serviços com as prefeituras Ubatã – BA, já que caracterizam a prática exclusiva de
coleta e transporte de resíduos sólidos, atividade sujeita a aplicação do percentual de 8% sobre a
receita bruta apurada para a determinação da base de cálculo do IRPJ lucro presumido.

Lucas Esteves Borges

Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital